Tribunal: TJMT
Processo: 1028486-08.2019.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-14
Data de publicação: 2023-03-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028486-08.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Honorários Advocatícios, Efeitos]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ANA LUCIA RICARTE - CPF: 513.276.431-20 (APELANTE), ANA LUCIA RICARTE - CPF: 513.276.431-20 (ADVOGADO), CELIA CAMPOS DE OLIVEIRA E SILVA - CPF: 814.159.071-53 (APELADO), MONICA DE OLIVEIRA E SILVA PORTOCARRERO - CPF: 910.601.847-53 (APELADO), DANTE DE OLIVEIRA SILVA (APELADO), DANTE DE OLIVEIRA E SILVA - CPF: 001.726.851-68 (APELADO), RAFAEL RIBEIRO DA GUIA - CPF: 011.791.931-48 (ADVOGADO), RAPHAEL NAVES DIAS - CPF: 964.064.371-87 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE DANTE DE OLIVEIRA E SILVA (APELADO), CELIA CAMPOS DE OLIVEIRA E SILVA - CPF: 814.159.071-53 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MONICA DE OLIVEIRA E SILVA PORTOCARRERO - CPF: 910.601.847-53 (TERCEIRO INTERESSADO), RAFAEL RIBEIRO DA GUIA - CPF: 011.791.931-48 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE CONTRATO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - EMBARGOS À EXECUÇÃO JULGADO IMPROCEDENTE –SENTENÇA ANULADA, COM O PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO, EM RELAÇÃO A UMA DAS PARTES – RECURSO PROVIDO.

Reformada a sentença, julgando-se improcedente os Embargos à Execução, relativamente ao espólio, deve-se dar prosseguimento à execução.

R E L A T Ó R I O

Recurso de apelação cível movido por
ANA LÚCIA RICARTE,
advogada em causa própria, contra sentença proferida nos autos dos Embargos à Execução movido por
CÉLIA CAMPOS DE OLIVEIRA E SILVA
e
ESPÓLIO DE DANTE DE OLIVEIRA E SILVA
que julgou extinta a execução, nos termos dos artigos 485, IV e 924, III, do Código de Processo Civil, em face do julgamento dos Embargos à Execução no. 11039836-90.2019.8.11.0041 que foram julgados procedentes.

Inicialmente a apelante requereu a substituição do falecido por seu espolio, com a suspensão do processo, bem como, almeja a revogação da justiça gratuita.

No mérito, defende que a Apelante foi contratada, em 07/12/2018 pelo falecido sr. DANTE DE OLIVEIRA E SILVA, representado por sua filha e representante legal MONICA CAMPOS DE OLIVEIRA E SILVA PORTOCARRERO, em face dos poderes a ela outorgado em escritura pública, encartada, nestes autos, para atuar na defesa de seus interesses na Ação de Interdição parcial promovida em seu desfavor pela sua esposa Sr.a Célia Campos de Oliveira e Silva e filhos, processo n.1037088-22.2018.811.0041, da 2a VFS de Cuiabá.

Explica que a curatela almejada fora proposta com o objetivo de autorização para que a curadora promovesse repactuação dos contratos de aluguéis dos imóveis do Interditado que era administrado por sua filha e procuradora legal, por força de procuração pública outorgada pelo interditado e sua esposa CELIA CAMPOS DE OLIVEIRA E SILVA , na qual lhe fora conferido os poderes especiais “ad negotia” para administrar e gerir os imóveis dos outorgantes e “ ad judicia”, para o foro em geral, na representação dos direitos dos outorgantes.

Assevera que a primeira parte da procuração versa a respeito da administração dos imóveis e os poderes especiais de representação; e, na segunda parte, os poderes de constituição de advogado, contratado com a cláusula
ad judicia
e com os poderes de referida cláusulas.

Defende que foi contratada para defesa dos interesses em processo judicial, apresentou suas peças necessárias.

A respeito dos fundamentos adotados na sentença, impugna explicando que o juízo ignorou os poderes contidos na escritura de pública, contudo, os poderes conferidos na escritura pública à pessoa da Sra. Mônica, é amplo e geral, para constituição de advogado e, por conseguinte, firmar contrato de prestação de serviços advocatícios, uma vez que um é corolário do outro.

Reafirma que a procuração confere poderes
ad negotia
e
ad judicia, tanto que aponta poderes para depoimento pessoal e audiência de justificação, esses relativos a administração e gestão dos imóveis, quanto para “praticar todos os atos que atenda ao necessário ajuizamento e tramitação de ação em nome dos outorgantes com poderes especiais de receber intimação e citação...”

Esclarece ainda que juntou aos autos, cópia integral do processo de Interdição, e informou ao juízo que, naqueles autos, a pretensão dos autores era para
“repactuar os aluguéis dos imóveis” do Sr. DANTE. Logo, a ingerência por parte de terceiros na gerência e administração dos bens imóveis do Outorgante, perante o Juízo da Família, dá azo a gestora do negócio, promover todos os atos jurídicos necessários a defesa do interesse do dono do negócio, que corre o risco de se ver afastado da administração de seus bens imóveis. ”.

Ao final requer a reforma da sentença para reconhecer a validade dos poderes conferidos pelo outorgante a Sra. Mônica Campos de Oliveira e Silva Portocarrero e sua legitimidade para constituir advogado e contratar serviço advocatícios em defesa do outorgante DANTE DE OLIVEIRA E SILVA, declarando o título executivo líquido, certo e exigível, com a improcedência dos Embargos do Devedor.

Alternativamente, que seja reconhecida a duplicidade de honorários, também na ação de execução de título extrajudicial.

Nas contrarrazões, no mérito, a apelada alega independente da intenção contida na Ação de Interdição, se ou autoriza ou não a administração de bens, é certo que aquele que detém poderes, por procuração, para administrar um imóvel não detém poderes para constituir advogado para atuar em ação de interdição, ainda mais para contestar a interdição.

Alega que
“Ainda que a Recorrente alegue existir poderes específicos para constituir advogado na procuração que foi utilizada por MÔNICA, o poder para constituir advogados seria somente para as questões objeto da procuração, ou seja, administração de imóveis, que não é o caso de uma AÇÃO DE INTERDIÇÃO”.

Explica ainda que
“A procuração utilizada por MÔNICA para contratar a advogada exequente foi outorgada em 2012 com poderes para administração de bens, porém, em 2018, ou seja, 6 (seis) anos após, OUTRA PROCURAÇÃO FOI OUTORGADA com poderes mais amplos, porém, com exigência de atuação em conjunto dos 3 (três) outorgantes, MARIA VALESCA, MONICA e MARCELO”.

Faz ainda considerações a respeito da inexistência de responsabilidade dos apelados, manutenção dos honorários e, ao final, pugna pelo desprovimento do recurso. Alternativamente que a execução seja limitada ao valor de R$ 16.000,00.

Na decisão de id. 155401171, considerei válidos os atos praticados após o falecimento, tendo em vista a ausência de prejuízo causado ao interesse particular do espólio e dos herdeiros do falecido; suspendi o processo para regularização e afastei o pleito de revogação da justiça gratuita.

Houve a regularização e não foi apresentado recurso; os autos vieram conclusos para julgamento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado alhures, cuida-se de ANA LÚCIA RICARTE, advogada em causa própria, contra sentença proferida nos autos dos Embargos à Execução movido por CÉLIA CAMPOS DE OLIVEIRA E SILVA e ESPÓLIO DE DANTE DE OLIVEIRA E SILVA que julgou extinta a execução, nos termos dos artigos 485, IV e 924, III, do Código de Processo Civil, em face do julgamento dos Embargos à Execução no. 11039836-90.2019.8.11.0041, que foram julgados procedentes.

Tendo em vista o julgamento dos Embargos à Execução que julgou parcialmente procedente o recurso, julgando-se desprovido os Embargos relativamente ao
de cujus
Dante de Oliveira e Silva, anulo a sentença para que seja retomada a execução, devendo ser avaliadas as teses deduzidas pelas partes.

Para fazer integrante deste, transcrevo o julgamento mencionado:

“A sentença é a seguinte:

“N
o mais, sabe-se que a execução, desde sua propositura, deve vir aparelhada com título executivo com os requisitos de liquidez, certeza e exigibilidade tendo em vista que as demandas de cunho executório não comportam dilação probatória.

No caso presente, a parte embargada aparelha a execução com contrato de prestação de serviços advocatícios, que foi assinado por Mônica de Oliveira e Silva Portocarrero, esta que supostamente não detinha poderes para realizar o ato.

Analisando os documentos acostados aos autos, verifico que tem razão os embargantes, pois, segundo o que consta da escritura pública de outorga de ID. 32786675, anexada pela embargada, a Sra. Mônica de Oliveira e Silva Portocarrero tinha apenas poderes para
gerir e administrar imóveis
de propriedade de Célia Campos de Oliveira e Silva e Dante de Oliveira e Silva e não poderes para ajuizamento de ação, representação perante juízo ou entabulação de contrato.

Ainda que conste na escritura pública que poderá
“representa-los em quaisquer repartições públicas, federais, estaduais e municipais, juntar e retirar documentos, representar outorgantes...etc”,
é necessário esclarecer que, tais poderes somente estão autorizados nos casos onde se tratar sobre os bens imóveis dos outorgantes, em caso de administração dos mesmos.

Isto porque o texto da escritura pública é claro ao estabelecer que
“confere poderes especiais para gerir e administrar imóveis”
e
“para tanto, poderá ajustar preços e condições de pagamento e, ainda, representa-los em quaisquer repartições públicas, federais, estaduais e municipais, juntar e retirar documentos, representar outorgantes...etc”

Ou seja, a escritura é clara no sentido de que os poderes são tão somente para gerir os imóveis e não para contratação de serviços advocatícios, como o contrato executado.

Vale ressaltar que em nenhum momento o contrato entabulado faz menção à algum imóvel, ou ao gerenciamento de algum bem, portanto, fora do leque de poderes especiais conferidos à contratante.

Portanto, vejo que merece acolhimento os embargos tendo em vista que o contrato de honorários foi firmado por pessoa que não tinha legitimidade para fazê-lo, razão pela qual, a toda evidência, o título executado é inexigível.

Sobre o assunto:

“AGRAVO REGIMENTAL EM APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. AFASTADO. CONTRATO DE HONORÁRIOS FIRMADO POR PESSOA QUE NÃO TINHA LEGITIMIDADE PARA FAZÊ-LO. TÍTULO INEXIGÍVEL. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Deve ser mantida a decisão impugnada se o recorrente pretende apenas a rediscussão da matéria, sem trazer fato novo capaz de promover a modificação do decisum.
(TJ-MS - AGR: 00064535220108120001 MS 0006453-52.2010.8.12.0001, Relator: Des. Sérgio Fernandes Martins, Data de Julgamento: 27/08/2013, 1a Câmara Cível, Data de Publicação: 15/05/2014).

Diante do exposto, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
JULGO PROCEDENTE
o presente embargos,
DECLARANDO
extinta a execução de número 1028486-08.2019.811.0041 por ausência de inexigibilidade do título executivo. ”.

Pois bem,

Ao contrário do que entendeu o magistrado sentenciante, tenho que o contrato de honorários foi firmado por pessoa que tinha legitimidade para fazê-lo, relativamente ao Dr. Dante, sendo o título exigível,
pelas razões que passo a expor.

A procuração, em sua parte principal, é a seguinte
ipsis litteris:

“Pela parte, me foi dito que por este instrumento nomeiam e constituem sua bastante PROCURADORA:
MONICA DE OLIVEIRA E SILVA PORTOCARRERO
(...)
a quem confere poderes especiais para gerir e administrar imóveis de propriedade dos outorgantes,
podendo para tanto, assinar contratos de locação, com cláusulas e condições que convencionar, aceitar e recusar fiares, rescindir contratos e promover despejos e fazer acordos, receber alugueres, passar recebidos e dar quitações, contratar obras que se fizerem necessárias a reparos e segurança de imóveis, e para tanto poderá ajustar preços e condições de pagamento e, ainda, representa-los em quaisquer repartições públicas, federais, estaduais e municipais, juntar e retirar documentos, representar os outorgantes, inclusive para prestar depoimentos pessoal em audiência de justificação ou de instrução
e julgamento em quaisquer processos e em qualquer órgão do poder judiciário; podendo reconhecer, confessar, fazer acordo acerca do pedido objeto da lide, podendo praticar todos os atos que atenda ao necessário ajuizamento e tramitação de ação em nome dos outorgantes podendo ainda receber intimação, citação, constituir advogado, contratando com a clausula “ad judicia”, podendo retirar e assinar se preciso for em nome dos outorgantes, concordar, discordar, prestar esclarecimentos, inclusive conferindo-lhe poderes da cláusula “ad judicia”, praticar, enfim todos os atos necessários ao fiel e cabal desempenho deste mandato”.

(destaquei)

Munida da referida procuração, a Sra. Mônica (filha de Dante) procurou a apelante para patrocinar a

defesa nos Ação de Interdição n. 1037088-22.2018.8.11.0041, em nome do Sr. Dante; para tanto, assinaram o Contrato de Prestação de Serviços Profissionais aos 07.12.2.018, no qual consta como objeto:
“A contratada se obriga cumprir, na forma preceituada pela lei civil, o mandato que lhe é outorgado pela
CONTRATANTE,
com a finalidade de Patrocinar a Ação de Interdito n. 1037088-22.2018.8.11.0041, que tramita na 2a Vara Especializada em Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá-MT”.

Em seu nascedouro, a ação de Interdição Parcial foi movida por Célia Campos de Oliveira e Silva, Marcelo de Oliveira e Silva e Maria Valesca Silva Carvalho, na qual requeria a interdição parcial a fim repactuar os contratos de locação celebrados com a DecorHome e Marcelo Tadeu de Oliveira e Silva, posto ser necessário outorgar autorização para prática de outros, que podem ser realizados por terceiros ou mesmo pela própria esposa, em nome próprio.

Foi juntada a respectiva procuração
ad judicia et extra
, no qual, aqueles envolvidos na inicial, constituíram o Dr. Rafael Ribeiro da Guia, para o ato.

Pela apelante foi apresentada impugnação nos autos de Interdição, em nome de Dante de Oliveira Silva, representado por sua filha e procuradora Mônica de Oliveira e Silva Portocarrero, sendo anexada a questionada procuração, bem como procuração específica (id. 153322158, fls. 11) a Dra. Ana Lúcia (ora apelante), para atuar no processo.

Posteriormente, a irmã de Mônica, também filha de Dante, revogou os poderes do anterior advogado e prestou a seguinte declaração:

“ratifico minha discordância com a interdição, ainda que parcial do meu pai DANTE DE OLIVEIRA E SILVA, pois tive conhecimento que a minha irmã,
MÔNICA DE OLIVEIRA E SILVA PORTOCARRERO,
(...)
possui procuração lavrada em cartório, por instrumento público, em que o meu pai Dante de Oliveira e Silva confiava a ela a administração de imóveis de sua propriedade, o que ela sempre fez muito bem, sendo revisando os alugueis administrativamente e/ou judicialmente, não havendo portanto motivo para interdição do papai. A vontade do meu pai DANTE DE OLIVEIRA e SILVA deve prevalecer.
”

Aqui abro o parêntese, para uma pequena ressalva, não se pode perder de vista que a razão de existir de uma procuração pública concedendo poderes a outra,
é um negócio com base na confiança que o constituinte deposita no representante. Assim, “Querer interpretar de maneira excessivamente estrita às cláusulas do mandato constitui uma tentativa descabida e injusta de tutelar o interesse de pessoa capaz, que não encontra fundamento nem na lei, nem no interesse social”, conforme orienta o doutrinador
Silvio Rodrigues (Direito civil. v. 3. Saraiva: São Paulo, 1990, p. 305).

Voltando-se a questão, se depreende claramente que a procuração conferiu direitos a Sra. Mônica a contratar advogado com cláusula
ad judicia,
para que ela pudesse praticar todos os atos necessários ao fiel e cabal desempenho do mandato envolvendo a propriedade do Sr. Dante. E, conforme já esmiuçado alhures, a interdição parcial envolveu a repactuação de contratos de locação.

Veja-se. A procuração autoriza a Sra. Mônica a contratar advogado
ad judicia
para representar seu pai em assuntos envolvendo as propriedades; também, no decorrer do processo de Interdição, somente na impugnação à contestação apresentada naqueles autos é que as Sra. Célia e o filho mencionar algo contrário a procuração, contudo, a tese, até então, era da existência de nova procuração de 2.018 e que a Sra. Célia demonstrou sua intenção de revogação daquela primeira outorgada a Sra. Mônica, juntamente com seu falecido marido.

Todavia, além de não ser a tese envolvida aqui, de (i)legitimidade para contratar advogado, nenhuma nulidade ou revogação restou decidido daqueles autos.

Além disso, outras situações demonstram que nunca foi questionada a legitimidade da Sra. Mônica, para contratar advogado para atuar em demandas envolvendo as propriedades e que esta era a intenção do seu pai:

Da notificação de id. 153481683, expedida pela apelante endereçada a Sra. Célia, consta que, do contrato de honorários, haviam sido quitadas três parcelas, permanecendo as demais em aberto, vejamos:

“A senhora Celia de Oliveira e Silva, informou por meio do seu advogado na data de 16.03.2019 que não tinha recursos para pagar, porque estava aguardando o pagamento de um aluguel, sendo que não se negou a pagar.

(...)

Em contato com a Senhora Mônica, esta relatou que sua mãe, Sra. Célia, alegou que não tem a obrigação de pagar, desprezando o fato de que o Sr. Dante é devedor do contrato”.

Ou seja, houve pagamento do serviço prestado inicialmente.

Também existe cheque nominal a apelante, do
de cujus
Dante de Oliveira Silva, assinado pela Sra. Célia.

Ou seja, até aquele momento, não havia questionamento a respeito dos
poderes
conferidos à Sra. Mônica (já que a tese na Interdição, conforme dito, envolvia outra procuração e possível revogação da Sra. Célia), o que veio a acontecer na resposta a notificação extrajudicial, de 25 de abril de 2.019, da lavra do mesmo advogado que atuou na ação de interdição parcial; vejamos teor do documento:

“Os poderes outorgados por DANTE DE OLIVEIRA E SILVA à sua filha MÔNICA DE OLIVEIRA E SILVA PORTOCARRERO restringem-se à administração dos imóveis, abarcados os atos necessários para tanto, enquanto, a contratação, foi para atuação em Ação de Interdito.

Importante registrar, ainda, que o contrato foi celebrado em 07/12/2018, oportunidade e que a Sra. Célia já exercia a curatela provisória de seu esposo (DANTE), o que ocorre desde 09.11.2018, sendo portanto, a única apta a celebrar contratos em seu nome (...)”.

Superada a primeira da parte da resposta, pois, já reconhecido a os poderes da procuração; no que tange a segunda parte, envolvendo a curatela provisória, tem-se que, de fato, foi deferida a curatela provisória, contudo, o termo de compromisso só foi expedido aos 15 de maio de 2.019, e prestado o compromisso, no qual a Sra. Célia, assumiu o encargo de
“a realizar os atos necessários para gerir e administrar os bens do curatelado, ressaltando que, por ora, o exercício de seu ‘munus’ será exclusivamente para fins de postulação, representação perante entidades médico-hospitalares e demais atos inerentes a ambas, bem como representação perante órgãos públicos e empresas privadas, ficando a curadora provisória obrigada à prestação de contas quando instada para tanto, observando-se, inclusive, o disposto no artigo 553 do CPC e as respectivas sanções.”.

Todavia, segundo o entendimento do STJ, a sentença de interdição, salvo pronunciamento expresso, em sentido contrário, opera efeitos
ex nunc.

A propósito:

“RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. CITAÇÃO EM NOME DE INCAPAZ. INCAPACIDADE DECLARADA POSTERIORMENTE. NULIDADE NÃO RECONHECIDA. INTERVENÇÃO DO MP. NULIDADE. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO. ESTATUTO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA. LEI N. 13.146/2015. DISSOCIAÇÃO ENTRE TRANSTORNO MENTAL E INCAPACIDADE. 1. A sentença de interdição tem natureza constitutiva, caracterizada pelo fato de que ela não cria a incapacidade, mas sim, situação jurídica nova para o incapaz, diferente daquela em que, até então, se encontrava.
2. Segundo o entendimento desta Corte Superior, a sentença de interdição, salvo pronunciamento judicial expresso em sentido contrário, opera efeitos ex nunc. Precedentes.
3. Quando já existente a incapacidade, os atos praticados anteriormente à sentença constitutiva de interdição até poderão ser reconhecidos nulos,
porém não como efeito automático da sentença
, devendo, para tanto, ser proposta ação específica de anulação do ato jurídico, com demonstração de que a incapacidade já existia ao tempo de sua realização do ato a ser anulado. 4. A intervenção do Ministério Público, nos processos que envolvam interesse de incapaz, se motiva e, ao mesmo tempo, se justifica na possibilidade de desequilíbrio da relação jurídica e no eventual comprometimento do contraditório em função da existência da parte vulnerável. 5. A ausência da intimação do Ministério Público, quando necessária sua intervenção, por si só, não enseja a decretação de nulidade do julgado, sendo necessária a demonstração do efetivo prejuízo para as partes ou para a apuração da verdade substancial da controvérsia jurídica, à luz do princípio pas de nullité sans grief. 6. Na espécie, é fato que, no instante do ajuizamento da ação de rescisão contratual, não havia sido decretada a interdição, não havendo se falar, naquele momento, em interesse de incapaz e obrigatoriedade de intervenção do Ministério Público. 7. Ademais, é certo que, apesar de não ter havido intimação do Parquet, este veio aos autos, após denúncia de irregularidades, feito por terceira pessoa, cumprindo verdadeiramente seu mister, com efetiva participação, consubstanciada nas inúmeras manifestações apresentadas. 8. Nos termos do novel Estatuto da Pessoa com Deficiência, Lei n. 13.146 de 2015, pessoa com deficiência é a que possui impedimento de longo prazo, de natureza física, mental, intelectual ou sensorial (art. 2o), não devendo ser mais tecnicamente considerada civilmente incapaz, na medida em que a deficiência não afeta a plena capacidade civil da pessoa (conforme os arts. 6o e 84). 9. A partir do novo regramento, observa-se uma dissociação necessária e absoluta entre o transtorno mental e o reconhecimento da incapacidade, ou seja, a definição automática de que a pessoa portadora de debilidade mental, de qualquer natureza, implicaria na constatação da limitação de sua capacidade civil deixou de existir. 10. Recurso especial a que se nega provimento.” (STJ - REsp: 1694984 MS 2017/0012081-0, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 14/11/2017, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/02/2018) destaquei

Por derradeiro, a respeito da ausência de irregularidade na procuração da Sra. Mônica e a legitimidade em contratar advogado, vê-se que a questão inclusive já foi observada, quando do julgamento do RAI n. 1015022-74.2018.8.11.0000, da Relatoria do Des. João Ferreira Filho, no processo de Interdição,
verbis:

“Ocorre que, a filha do interditando, Mônica de Oliveira e Silva Portocarrero, discorda da repactuação, dizendo que ela é a responsável para resolver todas as questões referentes aos imóveis do agravante por força da Procuração Pública que lhe foi outorgada (id. no 5462620, págs. 01/02). Monica também busca impedir a interdição parcial para manter-se no encargo de procuradora de seu pai Dante, e a terceira filha, Maria Valesca, primeiro concordou com a interdição, tanto que outorgou procuração com poderes específicos para ajuizamento da presente demanda (cf. doc. Num. 5463281 - Pág. 2, datada de 17/10/2018), e, depois, dela discordou dizendo que não há “ ”, que “ (Mônica) motivo parar interdição do papai confiava a ela a administração de imóveis de sua propriedade, o que ela sempre fez muito bem” (cf. declaração a que se refere o doc. Num.

5462864 - Pág. 1, datada de 10/12/2018).

A particularidade afeta à outorga de procuração à filha Mônica não impede a expedição do alvará, porquanto, não se verifica qualquer prejuízo ao interditando e à gestão de seu patrimônio, fato inclusive corroborado pela manifestação ministerial favorável à repactuação dos contratos...”.

Portanto, ainda que indiretamente não restou reconhecida qualquer irregularidade na postulação em juízo da Sra. Mônica, em nome do pai, representada pela ora apelante, até porque, se acaso existisse, poderia ter sido suscitada e declarada, por se tratar de matéria de ordem pública.

Desta feita, quando contratada a apelante e apresentada a impugnação e demais petições pela apelante a Sra. Mônica possuía poderes para tanto.

Não se pode deixar de anotar também que, embora a Dona Célia tenha constituído outro advogado, o fato é que a procuração que havia conferido poderes à Sra. Mônica, pode ter revogado, somente em relação a ela e não com relação ao Sr. Dante.

Ainda que se fale na existência de outra procuração outorgada em 2.018, para atuar em conjunto com os demais irmãos, embora não tenha localizado nestes autos, tomei ciência do teor, em consulta aos autos do Agravo de Instrumento (já mencionado), no qual ela se encontra anexada, e se depreende poderes, aos irmãos, em conjunto, para
vender, ceder, escriturar à quem convier, pelo preço e condições que ajustas a parte ideal que lhe cabe o imóvel:
Uma casa para comercio e uma cada de moradia (...), todavia, sem revogação dos demais poderes, a Sra. Mônica.

Por fim, pedindo vênia para me aprofundar um pouco mais, eis que, se fez necessário, não se pode negar que a animosidade dos irmãos a época era gritante, tanto que foi objeto de registro no estudo psicossocial, que, doravante, transcrevei trecho para ilustrar, todavia, o fato em si não pode ser utilizado para dar interpretação diversa a procuração, com intenções próprias, com a pretensão de não adimplir com a advogada, ora apelante, que peticionou nos autos várias vezes, só deixando os autos em meados de 2.021, quando foi constituído novo patrono pela Sra. Mônica, utilizando-se dos mesmos poderes contidos na procuração, ora questionada.

Segue trecho mencionado:

“Conforme narra a Sra. Célia, os filhos Marcelo e Mônica não se falam, pois, há uma desavença de família, desde a venda de um imóvel em que o valor foi dividido apenas entre Mônica e Maria Valesca (...) A Sra. Mônica não figurou inicialmente como parte do processo em tela, por não estar de acordo com o solicitado. (...) Diz que a filha Mônica é quem administra esses negócios, porém não entende porque ela não quer cobrar regularmente os alugueis dessa inquilina. (...) Diz que Mônica tem uma procuração do pai, mas não sabe o objetivo específico desse documento. (..) Nesse período alguém precisaria cuidar dos assuntos legais e apenas por isso deixaram a procuração com a filha Mônica.”.

Por todo estudo realizado, tenho que, ao tempo e modo como foi realizado,
o contrato de honorários foi firmado por pessoa que tinha legitimidade para fazê-lo relativamente a Sr. Dante, sendo o título exigível com relação ao espólio.

Ante todo exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
para

reformar a sentença, julgando-se improcedente os Embargos à Execução movida por DANTE DE OLIVEIRA E SILVA (neste ato representado por CÉLIA CAMPOS DE OLIVEIRA E SILVA, determinando o prosseguimento da exceção redirecionada ao espolio de Dante de Oliveira e Silva.

Condeno o espólio ao pagamento das custas e despesas processuais, além dos honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da causa, contudo, suspensa a exigibilidade em face da assistência judiciária gratuita concedida.

No tange a apelada CÉLIA CAMPOS DE OLIVEIRA E SILVA, a sentença fica mantida, nos termos da fundamentação alhures.

É como voto.

Ante todo exposto,
DOU PROVIMENTO AO RECURSO
para anular a sentença e determinar o prosseguimento da execução relativamente ao espólio de Dante de Oliveira e Silva.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/03/2023